Tribunal: TJES
Processo: 5000287-88.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000287-88.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALMIR DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Juiz Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho (vogal):

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR
VOTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsados os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA. VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recorrente volta sua irresignação em face da sentença proferida pelo juízo de piso, que declarou a inexigibilidade do débito referente ao TOI 3382611, no valor de R$ 7.901,22 (sete mil novecentos e um reais e vinte e dois centavos).

2. Em suas razões recursais, pugna a recorrente pela reforma da sentença arguindo, preliminarmente, a incompetência do juizado por necessitar de perícia técnica; no mérito, em síntese, alega que houve regularidade no procedimento do TOI e utilização indevida do serviço pelo usuário.

3. Inicialmente, no que toca a alegada preliminar de incompetência do Juizado Especial para julgar causas que necessitem de perícia técnica, não assiste razão à recorrente ao buscar dar ao presente feito tratamento complexo que necessite de perícia técnica para dirimir a lide. Afinal, evidenciou-se, na origem, a falha na prestação do serviço, uma vez que a recorrente deveria, ao promover inspeção em unidade consumidora, e caso constatasse a ocorrência de irregularidade, sobretudo de desvio de energia (gato ou furto de energia), lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL.

4. Ocorre que nos autos é possível verificar que o documento foi produzido unilateralmente por preposto da Ré, sem possibilidade de efetivo exercício do contraditório pelo consumidor, não tendo sido observado o disposto no
§ 4º do art. 73 da Resolução nº 414/2010 – ANEEL (“A substituição de equipamentos de medição deve ser comunicada ao consumidor, por meio de correspondência específica, quando da execução desse serviço, com informações referentes ao motivo da substituição e às leituras do medidor retirado e do instalado”).

5. Prosseguindo, em que pesem as alegações da recorrente, conclui-se que a conduta da concessionária foi falha a ponto de afrontar as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL.

6. Em conclusão,
NEGO

PROVIMENTO ao recurso,
mantendo inalterada

a sentença atacada, inclusive, por seus próprios fundamentos
.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (valor do TOI declarado inexistente - 7.901,22).

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.